Tribunal: TJSP
Processo: 0008395-21.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008395-21.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ADRIANO
SOARES FRANCISCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008395-21.2016.8.26.0066 -Voto no
2
Voto no 15.605.
Apelante: Adriano Soares Francisco.
Apelado: Ministério Público.
Apelação. Crime de lesão corporal qualificada pela
violência doméstica (artigo 129, § 9o, do CP). Sentença
condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a
condenação. Autoria e materialidade comprovadas. 2.
Sanção que não comporta reparo. Recurso improvido.
1. A sentença, cujo relatório se adota (fls.
135/136), julgou procedente a ação para condenar ADRIANO
SOARES FRANCISCO às penas de 3 meses de detenção, em regime
inicial aberto, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal,
concedido o sursis, pelo prazo de 2 anos, mediante as condições
indicadas no artigo 78, par. 2o, letras “a” e “b” do Código Penal, além de
participação no programa especial sobre violência doméstica.
Apelou a defesa, buscando a absolvição por
falta de provas ou em razão da atipicidade da conduta. Subsidiairiamente
requer o reconhecimento da tentativa (fls. 141/144).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 165/167).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que se
segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008395-21.2016.8.26.0066 -Voto no
3
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações
que ora se seguem.
4. Em síntese, segundo a denuncia, o apelante,
prevalecendo-se das relações domésticas e de afetividade, ofendeu a
integridade de sua ex-companheira Bianca Cordeiro Guimarães,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletins de ocorrência (fls. 4/5) e laudo pericial (fls. 8), o qual
evidenciou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve.
Certa, por seu turno, a autoria.
A vítima Bianca, no curso da persecução penal
(fls. 54 e mídia digital de fls. 134/136), confirmou a imputação. Segundo
se depreende dos relatos, manteve um relacionamento amoroso com o
acusado por aproximadamente três anos, vindo a ter um filho. Na data
dos fatos, encontravam-se separados há cinco dias: recebeu uma
mensagem do acusado, pedindo para que comparecesse na praça, local
onde ele lhe daria dinheiro para comprar fraldas para o filho de ambos.
Dirigiu-se para lá. E acabou surpreendida pelo acusado, que chegou
pelas suas costas portando uma tesoura, tentando cortar seu cabelo.
Diante de tal situação, intentou escapar para a casa de um conhecido; no
entanto, foi seguida pelo apelante e, antes de adentrar no local ou
chamar o amigo, foi alcançada pelo réu, vindo a se ferir na com a
tesoura que o acusado trazia consigo. Salientou ter o acusado cortado um
pedaço de seu cabelo.
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra da ofendida assume grande relevância probatória (STJ, AgRg
no AREsp no 213.796, rel. Min. Campos Marques; HC no 179.364,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008395-21.2016.8.26.0066 -Voto no
4
rel. Min. Marco Antonio Bellizze).
Na realidade, trata-se de uma narrativa bem
detalhada e que conta com apoio nos autos.
De fato, o laudo pericial revelou, em
consonância com o que contou a ofendida, que sofreu lesão corporal,
mais precisamente, “ ferimento contuso falange proximal do falange
proximal do 1o dedo da mão direita falange proximal do 3o dedo da mão
direita fanage proximal do 3o dedo da mão esquerda” (fls. 8).
Cuida-se, sem dúvida, de um manancial
probatório denso a avalizar a pretensão acusatória.
Outrossim, o acusado, perante a autoridade
policial (fls. 46), narrou que, no dia dos fatos, chegou em casa e viu a
vítima usando drogas, com o filho do casal do colo, em uma biqueira.
Foi conversar com ela, a fim de que não ficasse naquele lugar com o
filho. Mas a ofendida não gostou de sua atitude, iniciando-se uma
discução: ela pegou um pedaço de pau, acertando-o. Em razão disso,
agrediu a vítima com um tapa na nuca e um soco no peito.
Deixou de comparecer a juízo para ser
interrogado foi declarada sua revelia (fls. 134).
A versão apresentada no inquérito
que
sinaliza para um quadro de legítima defesa - não se mostra apta a escusa-
lo. Pouco verossímil à luz das regras de experiência comum, acha-se, de
resto, escoteira nos autos.
Sobrelevam, enquanto dados a avalizar a
acusação, as narrativas da vítima, secundadas pela prova pericial. Que
desenha um cenário em que o apelante, voluntariamente, agrediu a
vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008395-21.2016.8.26.0066 -Voto no
5
Em outras palavras, o conjunto probatório,
descortina que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, conduta
que se qualifica penalmente como crime de lesão corporal qualificado
pela e violência doméstica (artigo 129, §9o, do Código Penal).
Correta, pois, a condenação.
5. Por sua vez, impossível o reconhecimento da
tentativa, porquanto a vítima chegou, efetivamente, a sofrer lesões
corporais.
5. A sanção não comporta reparo.
A pena acabou estabelecida no mínimo legal
3 meses de detenção -, com fixação de regime inicial aberto, o mais
benéfico possível (artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal).
E o caso é mesmo de concessão do sursis, pelo
prazo de 2 anos, nos termos em que posto na r. sentença.
6. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator